Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711362-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENDENTE O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Defere-se o levantamento, independentemente de caução, do depósito efetuado pelo executado para garantia do juízo, quando verificadas as hipóteses do art. 521, I e III, do CPC/2015. 2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a desnecessidade de caução em cumprimento de sentença provisório de sentença. Defende ser legítima a caução para assegurar eventual ressarcimento de danos causados. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85 do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 520, inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir manifesto risco ao recorrente a justificar a exigência de caução para o levantamento da quantia depositada nos autos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023